Tribunal: TJBA
Processo: 8113872-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113872-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: CATIANE DA SILVA CONTEIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE SIMULADA. REFINANCIAMENTO NÃO INFORMADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FACTA FINANCEIRA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, declarou nulo contrato de refinanciamento de empréstimo consignado apresentado como portabilidade, determinou a cessação de descontos, condenou as rés à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, reconhecendo falha no dever de informação e vício de consentimento da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do contrato por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na oferta de portabilidade de crédito; (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos causados e se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individual de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento do julgador, o que afasta a alegada nulidade da sentença.

As instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

As provas documentais, especialmente conversas via WhatsApp, demonstram que a consumidora foi induzida a erro ao acreditar que contratava mera portabilidade, sem alteração do prazo.

O contrato efetivamente celebrado diverge substancialmente da oferta, com ampliação do prazo e caracterização de refinanciamento, evidenciando violação ao dever de informação.

A conduta das rés viola a boa-fé objetiva e configura erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, tornando o contrato anulável.

A assinatura digital não afasta o vício de consentimento quando precedida de informação inadequada ou enganosa.

A nulidade do contrato impõe o retorno ao status quo ante, com cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente pagos.

O dano moral resta configurado diante da contratação indevida que compromete benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassando mero aborrecimento.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 138; CPC, arts. 489, §1º, 85, §11, 98, §3º, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8113872-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada CATIANE DA SILVA CONTEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, 30 de abril de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239-239